Tribunal: TJDFT
Processo: 0757782-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0757782-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMAR NUNES DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 60149280. Ao embargante para tomar ciência dos documentos juntados e para informar se persiste interesse no julgamento do recurso, uma vez que o prazo de 60 dias está perto de ser exaurido e a próxima sessão virtual terá início em 01/07/2024. Intime-se, com urgência, e na sequência devolvam-se os autos ao Gabinete para indicação de pauta. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.